Tribunal: TJSP
Processo: 1025948-67.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
APELAÇÃO – ANULATÓRIA DÉBITO FISCAL - ITBI – Integralização de Imóvel ao Capital Social - Pretensão de reconhecimento da imunidade do ITBI - Insurgência em face da sentença que julgou improcedente o pedido – Imunidade prevista no artigo 156, § 2o, I, primeira parte, que é também condicionada – Julgamento do Tema no 796 pelo STF que se limitou a firmar tese quanto a incidência do ITBI sobre o

Ementa:
APELAÇÃO – ANULATÓRIA DÉBITO FISCAL - ITBI – Integralização de Imóvel ao Capital Social - Pretensão de reconhecimento da imunidade do ITBI - Insurgência em face da sentença que julgou improcedente o pedido – Imunidade prevista no artigo 156, § 2o, I, primeira parte, que é também condicionada – Julgamento do Tema no 796 pelo STF que se limitou a firmar tese quanto a incidência do ITBI sobre o valor do bem que exceder o capital integralizado, independentemente das hipóteses previstas no dispositivo constitucional – Outras questões ventiladas nos votos que resultaram na tese fixada não fazem coisa julgada e nem possuem efeito vinculante, prevalecendo a regra de que a imunidade é condicionada à prova da não preponderância da atividade de venda e locação de bens – Constituição da empresa em 2018, mesmo ano da integralização, não sendo possível aferir a preponderância da atividade, antes do prazo de 03 anos da data da aquisição, para fins de incidência do ITBI – Aplicabilidade do art. 37, §2o, do Código Tributário Nacional - Incidência do tributo sujeita a condição temporal - Precedente desta Câmara - Possibilidade de lançamento ao fim do período de três anos da integralização do imóvel - Necessidade, contudo, de comprovação contábil da preponderância da atividade imobiliária - Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido, garantindo à impetrante o direito de não recolher o ITBI até os três primeiros anos de sua constituição que coincide com a integralização do bem, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de verificar após três anos da aquisição a ocorrência ou não de atividade preponderante, nos termos do disposto no art. 37, § 2o do Código Tributário Nacional - Recurso provido em parte.